Tribunal: TJDFT
Processo: 0712914-38.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712914-38.2018.8.07.0000 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Roni Darros Barbosa C. Dell’Armelina – Sociedade Individual de Advocacia Cibelle Dell Armelina Rocha Renato Carvalho Paiva Condominus Soluções em Eficiência Energética - ME Apelado: Gleyve Barros de Melo Magalhães Roni Darros Barbosa D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Renato Carvalho Paiva (Id. 17547095), Roni Darros Barbosa (Id. 17547101), C. Dell’Armelina – Sociedade Individual de Advocacia e Cibelle Dell Armelina Rocha (Id. 17547196) e pela entidade Condominus Soluções em Eficiência Energética – ME (Id. 17547108) contra a sentença proferido pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido procedente. Na petição de interposição do recurso, a entidade Condominus Soluções em Eficiência Energética - ME formulou requerimento de concessão da gratuidade de justiça. As recorrentes C. Dell’Armelina – Sociedade Individual de Advocacia e Cibelle Dell Armelina Rocha interpuseram o recurso desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, não consta haver nos autos decisão que tenha concedido gratuidade de justiça às partes. Igualmente, inexiste requerimento formulado nesse sentido. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é preciso destacar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) Os documentos acostados pela entidade Condominus Soluções em Eficiência Energética - ME não são suficientes para demonstrar a alegada situação de hipossuficiência econômica. Observa-se que a declaração anual de rendimentros apresentada (Id. 17547109), alusiva ao detentor da integralidade do capital da referida pessoa jurídica, Sr. Valdomiro Malaguez Alvez, indica o recebimento de rendimentos anuais no valor de R$ 127.289,68 (cento e vinte e sete mil duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos). Quanto ao mais, foram declarados “bens e direitos” no montante considerável de R$ 1.025.255,91 (um milhão vinte e cinco mil duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos). Assim, não demonstrada a alegada hipossuficiência da recorrente, não é possível a concessão da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela entidade Condominus Soluções em Eficiência Energética - ME e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Desde já, a apelante fica advertida de que o descumprimento da determinação acima importará no não conhecimento do recurso. Em relação às apelantes C. Dell’Armelina – Sociedade Individual de Advocacia e Cibelle Dell Armelina Rocha, diante da interposição do recurso desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento, devem comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília–DF, 25 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator